Tribunal: TJMT
Processo: 0003435-42.2017.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003435-42.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - CPF: 277.879.808-00 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 07.167.953/0001-98 (APELANTE), CREDORES (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (APELANTE), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (APELANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), Itaú Unibanco S.A. (APELANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0017-12 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (APELANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (APELANTE), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (APELANTE), RODRIGO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 126.446.518-16 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO FAVORETO - CPF: 209.497.829-04 (APELANTE), SELMA REGINA DIAS FAVORETO MORANDI - CPF: 004.720.401-03 (ADVOGADO), José Milton Favoreto (APELANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (APELANTE), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.188.068/0001-22 (APELANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELANTE), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), JANIO WILSON DA ROCHA VIEIRA - CPF: 458.791.251-49 (APELANTE), ALZIRA MARIA DE JESUS - CPF: 907.906.931-00 (APELANTE), ELIZABETH MAIA MARQUES DE SALES - CPF: 631.874.181-04 (APELANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), GERMAQ COMERCIO FERRAGENS E SERV. TORNO E SOLDA LTDA (APELANTE), Produquímica Indústria e Comércio S.A (APELANTE), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (APELANTE), GERMAQ TORNO E SOLDA EIRELI - EPP - EPP - CNPJ: 10.850.897/0001-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), IDELCIDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 010.648.691-81 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (APELANTE), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (APELANTE), COSTA MOTTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.070.075/0001-72 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), NEFESH SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 38.261.607/0001-06 (APELANTE), MARIA FERNANDA LADEIRA - CPF: 290.312.178-83 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELANTE), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELANTE), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS ACERCA DAS RESSALVAS APONTADAS PELO JUÍZO (SUPRESSÃO DE GARANTIAS) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS RECURSAIS PONTUAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 63 DA LRF – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO DEVIDAMENTO HOMOLOGADO EM ASSEMBLEIA GERAL – VIABILIDADE DA DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO EM CONSONÂNCIA COM A VONTADE SOBERANA DOS CREDORES – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DO CREDOR TITULAR E APROVADA PELA ASSEMBLEIA (ARTIGO 50, § 1º DA LRF) – CONCESSÃO DE DESÁGIOS – AUSÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CARÁTER NEGOCIAL COM OS CREDORES – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVALÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Cumprido o disposto no artigo 63, “caput” da Lei n. 11.101/2005, impõe-se o decreto por sentença do encerramento da recuperação judicial.

A existência de pendências pontuais decorrentes de interposição de agravos de instrumento não obsta a sentença de encerramento da recuperação judicial, eis que exercido o controle de legalidade e aprovado e homologado o plano de recuperação, constatando-se o seu adimplemento, sobretudo porque os recursos não foram dotados de efeito suspensivo.

No que tange à supressão das garantias reais ou respectiva substituição, tenho que desde o início, quando o Juízo “a quo” concedeu a recuperação judicial, fez constar a possibilidade da supressão, com base no artigo
50, § 1º, da Lei 11.101/2005:
“(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Não há falar em ilegalidade quanto aos deságios, ausência de juros e correção monetária, ante o caráter negocial de tais rubricas com os credores, não se constituindo a abusividade, prevalecendo o princípio da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES (ID. Num. 167398549),
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos de
Ação de Recuperação Judicial nº 0003435-42.2017.8.11.0086 código 105258
, proposta por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
declarou o adimplemento das obrigações
no período de supervisão judicial da sociedade empresária e
DECRETOU
o encerramento da recuperação judicial. Em face da sentença, o Apelante apresentou Embargos de Declaração ao juízo “a quo”, sendo eles rejeitados.

Em síntese, alega que “(...) Após a Assembleia Geral de Credores realizada, na qual o BNDES (classificado como quirografário) REJEITOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO (fls. 7242), e ao final, houve empate na classe 2 (credores com garantia real), a r. decisão de concessão da recuperação judicial teve a seguinte parte dispositiva (...)“Ante o exposto, com fundamento no art. 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, CONCEDO a RECUPERAÇÃO JUDICIAL à empresa TAUÁ BIODIESEL LTDA, com a aplicação das seguintes ressalvas: a) caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da recuperanda que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo Recuperacional e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142; b) a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005; c) a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ; d) o valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento recuperacional, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe; e) quanto à cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que esta não terá eficácia apenas para a credora Du Pont do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte.” [SUBLINHADO]”.

Destaca que “(...) Após rejeição de embargos de declaração contra referida decisão (fls. 81/82 do ID nº 34760370 e ID nº 34760371), foram opostos agravos de instrumento”; que

“(...)No agravo do BNDES (Recurso nº 1011925 - 95.2020.8.11.0000) foi prolatado o seguinte: (...) É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas. Em face à omissão quanto ao termo compreendido entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação, à luz do artigo 49, § 2º da Lei de Recuperação Judicial, impõe-se reconhecer a viabilidade de incidência da correção monetária neste período, a fim de recompor o capital financeiro objeto dos empréstimos, nos termos dispostos nos contratos originários, em atenção ao princípio da legalidade e para evitar o enriquecimento indevido, devendo permanecer incólume a decisão acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, por ser direito 5 disponível das partes e também a incidência de juros conforme previsto no plano de recuperação.”; que o acórdão está pendente de Recurso Especial oposto pela TAUÁ

e Agravo por negativa do Recurso Especial do BNDES.

Aponta o Agravo n. 1012430-86.2020.8.11.0000 – interposto pela Recuperanda TAUÁ, sendo lançadas as seguintes premissas: (...)1. O plano de recuperação aprovado sofre controle de legalidade, abrangendo, além da análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, previstos no Código Civil, o repúdio à fraude e ao abuso de direito, mas sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 2. Com base no artigo 50, XI, da Lei nº 11.101/2005, é permitida a venda parcial dos bens como meio de recuperação judicial. Assim, a venda dos ativos realizada de forma transparente, conforme determinado na Assembleia de Credores, é meio hábil de cumprimento das obrigações previstas no plano, já aprovado, evitando, assim, a bancarrota da empresa em dificuldade. 3. Dispõem os RESp 1.848.005/SP e 1.895.277/RS, em que se impede que os credores persigam os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial. 4. Deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe. Recurso provido.”

Diz que em relação a este último agravo “(...) está pendente de decisão aos respectivos embargos de declaração, especialmente, a respeito de ter sido prolatado com violação do contraditório e ampla defesa, pois, os credores foram intimados para responderem referido agravo”.

Argumenta que a decisão de encerramento da recuperação judicial carece de esclarecimentos, especialmente quanto à manutenção das ressalvas originalmente consignadas, tanto que o BNDES interpôs Embargos de Declaração.

Observa que “(...) ainda estão pendentes de julgamento, ao menos, dois importantes recursos contra a r. decisão de concessão da recuperação judicial. Um, do BNDES, cujo v. acórdão do agravo, em resumo, impôs correção monetária aos créditos concursais. E outro, da RECUPERANDA TAUÁ que revoga importantes ressalvas impostas por esse. MM. Juízo quanto às garantias oferecidas por terceiros. Por fim, foram desprovidos os embargos de declaração do BNDES (ID nº 111448044)”.

Aduz que a sentença recorrida deve ser reformada; que “(...) Com fulcro na boa-fé objetiva (art 113 c/c 187 c/c 422 CC), a qual também se aplica no âmbito processual, com todas as vênias, é, no mínimo, estranho, que MM. Juízo de primeira instância tenha rejeitado a manifestação (ID nº 62123544), apresentada tempestivamente pelo Recorrente, sob o fundamento de que o BNDES e outros é credor com advogado constituído nos autos, desconsiderando declarar que seria publicado edital para de intimação das partes, na data de 29/07/2021. (...) Em outras palavras, já tendo o MM. Juízo determinado a expedição de edital para que os credores falassem sobre o encerramento da Recuperação Judicial (RJ), não pode ele, reconsiderar que, na verdade, o prazo de 5 dias teria como dies a quo a publicação da decisão que mandou expedir o edital, e não o edital em si, sendo que, de uma para outro, houve a diferença de apenas 2 dias (p. 12 de ID 71834082). Portanto, a manifestação do BNDES, dentre outros credores, contrários ao encerramento da RJ, foi tempestiva. E ainda que, eventualmente, assim não se considere, o que se admite apenas para argumentar, as questões levantadas pelo BNDES são, genuinamente, de direito, ou seja, não se sujeitam à preclusão temporal”.

Frisa que “(...) ainda estão pendentes de julgamento, ao menos, dois importantes recursos contra a r. decisão de concessão da recuperação judicial. Um, do BNDES, cujo v. acórdão do agravo, em resumo, impôs correção monetária aos créditos concursais. E outro, da RECUPERANDA TAUÁ que revoga importantes ressalvas impostas por esse. MM. Juízo quanto às garantias oferecidas por terceiros. Porém, agora, com a prolação da r. sentença, todos eles ficam prejudicados, posto que as decisões originárias foram substituídas por essa última (art. 58 c/c art. 59 c/c art. 61 c/c art. 62 c/c art. 63 c/c II, §1º, art. 189 Lei 11.101/2005 c/c §1º, art. 1.013 CPC)”.

Quanto à ressalva sobre supressão de garantias, assevera que o acórdão do Agravo da Tauá ((1012430- 86.2020.8.11.0000), reformou tais ressalvas, frisando-se que mencionado acórdão ainda está pendente de julgamento de embargos de declaração; e que o acórdão utiliza-se de julgados antigos para confirmar a suposta mudança de entendimento do Tribunal.

Assevera que não há mudança de entendimento por parte do STJ, e que há clara tentativa de induzir o judiciário a erro, eis que os mais recentes julgados do STJ são claros no sentido de que a dispensa das garantias depende, em todo caso, da anuência dos credores que se opõe à cláusula.

Destaca a necessidade da ressalva das cláusulas de dispensa de autorização prévia para alienação dos ativos, asseverando que o direito de alienar os ativos sem anuência dos credores é vedado na Lei de Recuperação e Falências (artigo 50, XVI, inciso 1º).

Diz que (...) é necessária a integração do julgado a respeito da incidência de juros e correção monetária dos valores devidos entre a data do pedido de Recuperação e a data da homologação do Plano”; que “(...) O PRJ não traz qualquer previsão desse tema, o que fere o direito dos credores, especialmente financeiros, que precisam ser remunerados pelo crédito emprestado”; e também que “(...) é necessária a integração do julgado a respeito dos encargos de inadimplemento das condições do Plano de Recuperação (juros moratórios, e.g.). Assim dispõe o § 2º, do art. 49 da Lei 11.101/05”.

Argumenta que “(...) O BNDES reserva-se no direito de manter seus recursos e manifestações a respeito da r. decisão de homologação do PRJ (pp.26/28 do ID nº 34752478) até que os correspondentes órgãos julgadores os julguem prejudicados, pela prolação da r. sentença ora recorrida, o que o faz, com fulcro no princípio da eventualidade”.

Requer “(...) o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de: 1. Que haja reforma a respeito das garantias cuja supressão não foi, expressamente, autorizada pelo correspondente credor, conforme as ressalvas da r. decisão de homologação do PRJ (pp.26/28 do ID nº 34752478), em especial: “a) caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da recuperanda que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo Recuperacional e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142; b) a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005; c) a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis 21 que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ;” 2. Que haja reforma da r. sentença a fim de que se apliquem os juros E correção monetária previstas nos contratos originários entre o pedido de Recuperação Judicial e a homologação do Plano de Recuperação Judicial, devido a omissão desse último, com fulcro na Lei 11.101/2005, em especial, no parágrafo 2º, de seu art. 49. 3. Que haja decisão a respeito dos encargos de inadimplemento das condições do Plano de Recuperação (juros moratórios, e.g.): uma vez que o Plano foi omisso a respeito dos encargos moratórios, então, aplica-se o previsto nos respectivos títulos originários a respeitos dessa questão (§2º, do art. 49 da Lei 11.101/05)”.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 167398555)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo não conhecimento do recurso no que se refere à supressão das garantias reais; e, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de
Ação de Recuperação Judicial nº 0003435-42.2017.8.11.0086 código 105258
, proposta por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
declarou o adimplemento das obrigações
no período de supervisão judicial da sociedade empresária e
DECRETOU
o encerramento da recuperação judicial. Em face da sentença, o Apelante apresentou Embargos de Declaração ao juízo “a quo”, sendo eles rejeitados.

Pois bem.

No que tange à supressão das garantias reais ou respectiva substituição, tenho que desde o início, quando o Juízo “a quo” concedeu a recuperação judicial, fez constar a possibilidade da supressão, com base no artigo
50, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Também não há discussão acerca da viabilidade do controle de legalidade exercido pelo Magistrado do feito; todavia, com esses apontamentos, deve prevalecer a vontade da maioria dos credores, em decisão soberana, no sentido de negociar seus créditos, e renunciar determinadas rubricas, a fim de que o plano de recuperação apresentado e votado seja cumprido, a fim de obstar a falência, visando a garantia da efetividade de continuidade das atividades das empresas recuperandas.

Impõe-se destacar que o plano foi homologado e cumprido, sendo evidente o direito de ser ver encerrada a recuperação, cabendo salientar que não é o fato de existirem divergências pontuais e pendências decorrentes de agravos, dos quais não se teve êxito, que impede a sentença de encerramento, eis que houve o adimplemento do plano de recuperação, conforme vontade dos credores em assembleia geral, com o crivo da lei, com a intervenção do Juízo presidente do feito.

Destacados esses pontos, não há qualquer alegação que impeça o êxito de cumprimento do referido plano, à luz do artigo 63 da lei n. 11.101/2005.

A esse respeito, corroboro com o bem lançado parecer:

“(...)
é de se ressaltar que o art. 63 da Lei nº 11.101/2005, preleciona que cumpridas as obrigações vencidas no prazo de até 02 (dois) anos após a concessão, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial, senão vejamos:

“
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no
caput
do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do
caput
deste artigo;

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V - a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis.

Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro-geral de credores.”

Assim, havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 63 da LRF, a saber, o cumprimento das obrigações no prazo de até 02 (dois) anos da concessão da recuperação judicial, resta autorizada a decretação do encerramento da recuperação.

Destarte, a pendência de julgamento dos recursos não impede o encerramento da recuperação judicial.

A propósito, vejamos a orientação jurisprudencial:

“
161006497836 - APELAÇÃO - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Decisão de homologação do plano de recuperação aos 23 de março de 2015 e de encerramento aos 16 de maio de 2017 - Plano de recuperação que previu deságio de 50%, carência semestral para início dos pagamentos mensais e prazo dilatório de 60 meses - Ausência de notícia de descumprimento - Biênio cumprido - Tramitação regular do processo recuperatório - Notícia de publicação do QGC - Razões recursais que se reportam à pendência de julgamento de recurso perante o E. STJ, sem apresentar qualquer elemento substancial que ampare a defesa da permanência do trâmite recuperatório - Decisão de encerramento que observou os ditames legais (LREF, arts. 61 e 63) - Sentença mantida - Recurso desprovido. Dispositivo: Negam provimento ao apelo. (TJSP - AC 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 2ª C.Res.DEmp. - Rel. Ricardo Negrão - DJe 22.02.2021”

(...)
no que se refere ao controle de legalidade realizado pelo Juízo
a quo
, quando da homologação do plano de recuperação judicial da apelada, referente a supressão de garantias, a incidência de juros e correção monetária nos contratos originários entre o pedido de Recuperação Judicial e a homologação do Plano de Recuperação Judicial e encargos de inadimplemento das condições do Plano de Recuperação, penso que melhor sorte não assiste ao apelante.

Cediço é que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, controle de mérito. As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei nº 11.101/2005, o conteúdo das deliberações escapa do controle jurisdicional.

Nesse toar, sobre a proteção das garantias e a supressão destas no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1º e no art. 50, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005, os quais, respectivamente, estabelecem:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Pelo que, não obstante o Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela maioria dos credores de cada classe e possa ser executado, é certo que a teor dos artigos mencionados, não se admite a supressão das garantias reais sem a expressa concordância do respectivo credor. Tal premissa, entendo, implica, via de consequência, em possibilidade de prosseguimento das ações e execuções em curso em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, em razão das garantias cambial, real ou fidejussória, a teor do enunciado da Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, por intermédio do Id. 167395988 - Pág. 26 –
fl. 3326
, verifica-se que ao conceder a recuperação judicial o Juízo
a quo
já havia estabelecido que
“b)
a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1º, da Lei 11.101/2005;
”

Assim, tenho por mim que, nesse ponto, resta desaparecido o interesse de agir do apelante.

(...)

Já no que se refere aos meios adotados para pagamento dos credores e soerguimento da empresa com a concessão de deságios, ausência de incidência de juros e correção monetária, tenho por mim que razão não assiste ao apelante. A negociação fixada pela Assembleia Geral de Credores não configura abusividade e/ou ilegalidade porque apresentada a todas as classes de credores, auxiliados pelo Administrador Judicial, mediante tratativas negociais, com vistas a permitir a reestruturação do empresário, com o mínimo prejuízo possível aos credores.

A propósito, vejamos os seguintes julgados:

“
153001398357
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE DESÁGIO EM PERCENTUAL DESARRAZOADO E PRAZO EXAGERADO, ALÉM DE ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO (TR) QUE NÃO RECOMPÕE A PERDA INFLACIONÁRIA DA MOEDA - Não acolhimento. QUESTÕES ECONÔMICAS QUE ESTÃO PREVISTAS DENTRE OS MEIOS PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE SE INSEREM NO ÂMBITO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - SOBERANIA DA VONTADE - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL - PRECEDENTES - Manifestação da pgj pelo desprovimento do recurso. Homologação mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - Proc. 0044267-70.2022.8.16.0000 - 17ª C.Cív. - Rel. Des. Tito Campos de Paula - DJe 13.02.2023 )”

(...)

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Sem custas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023